Tribunal: TJMT
Processo: 0017374-24.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017374-24.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA - CPF: 044.337.791-05 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE
DE 1,33G COCAÍNA E 875G DE MACONHA EM PORÇÕES FRACIONADAS, MAIS BALANÇA DE PRECISÃO – TÍPICO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2)
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO –
2.1)
NATUREZA DA DROGA – PENA MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
2.2)
ELEVAÇÃO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA EM DOIS ANOS –
QUANTUM
QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimento do policial responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, apreensão de considerável quantidade de drogas e diversidade, maconha e cocaína, ainda, balança de precisão, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, ainda mais quando a versão apresentada pelo réu não guarda qualquer fundamento nas provas dos autos.

2.
Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação inidônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, (motivos e consequências do crime), tais não devem ser consideradas em desfavor do recorrente, devendo ser extirpadas.
2.1.
A natureza da droga (maconha e cocaína) é motivação legítima a elevar a pena na primeira fase acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

2.2.
O
quantum
de acréscimo fixado em dois anos pela agravante da reincidência, mostra-se exacerbado e não guarda proporcionalidade e razoabilidade com o princípio da individualização da pena, merecendo a pena ser readequada.

3.
Recurso provido em parte. Pena redimensionada para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e 600 dias multas. Manutenção do regime inicial fechado, diante da reincidência específica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONÇA, contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (cód. 686601), que o condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos de reclusão
, e 800 dias-multa em regime inicial fechado, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição por não ter ele concorrido para a infração penal delituosa, bem como, inexistir provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP. Alternativamente
2)
A diminuição da pena aplicada, em razão da sua colaboração em permitir a revista em sua residência, por estar atualmente exercendo atividade lícita e por conta das agressões sofrida pelo acusado (Razões pags. 159/168-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 171/178-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 191/199-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA em 09 (nove) anos de reclusão, e 800 dias-multa em regime inicial fechado, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

De acordo com a denúncia, no dia 01/12/2018, por Volta das 21h00min, na via pública localizada na Rua Juriti, Bairro Tancredo Neves, cidade de Rondonópolis-MT,
o apelante trazia consigo, guardava e transportava para entregar, comercializar e fornecer para terceiros 1,33 gramas de cocaína, identifica no item A do Laudo Pericial e, 875.23 gramas de maconha,

01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico insulfilme e R$ 60,00 em espécie
.

O apelante foi surpreendido por policiais militares com uma sacola plástica que continha os referidos entorpecentes, o qual veio a ser preso em flagrante delito pela prática, em tese, de tráfico de drogas.

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa visa a absolvição do acusado do delito de tráfico de drogas ao argumento de que ele não teria concorrido para o crime, inexistindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 13-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 14/16-PDF), Termo de Exibição e Apreensão de
1,33 gramas de cocaína
e
875.23 gramas de maconha
, (pag. 22-PDF) e Laudo Pericial de Constatação (pags. 40/43-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Na fase policial
o recorrente usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (pags. 24/25-PDF).

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante negou
a prática do tráfico de drogas, dizendo desconhecer o entorpecente encontrado pelos policiais, bem como o dinheiro e a balança de precisão; declarou que foi impedido de falar na delegacia e que foi preso perto de sua casa. Por fim disse que no momento da sua prisão haviam pessoas na rua, contudo, ao ser questionado pelo magistrado, deu versão distorcida e sem nexo com as circunstâncias factuais,
verbis:

“RÉU: eu tava no
estabelecimento comercial da mata
... aí do nada veio uma guarnição da força tática, me abordou, me revistaram não acharam nada comigo, aí levou pra casa de um conhecido meu do outro lado da rua, me deram uns tapas e perguntaram onde que era minha casa, eu peguei e mostrei pra eles onde que era minha casa enquanto um ficou comigo dentro de casa me dando pressão e batendo na minha cara os outros dois pegou e foi numas casas abandonadas que tem perto de casa, pra frente de casa, aí do nada eles apareceram com essa droga na sacola, não pegou nada comigo e nem lá em casa.

JUIZ: E por que os policiais fariam isso?

RÉU: Eu não sei dizer, mas não tinha nenhuma sacola perto de mim, eu não tava com nenhuma sacola,
eu estava bem na esquina em frente ao estabelecimento.
.. tinha um povo do outro lado da rua... moro na outra rua perto do comércio.

JUIZ: e você não conhece ninguém que tava lá na rua?

RÉU: Não!

JUIZ: E por que, que lá na delegacia você não falou isso?

RÉU: Porque quase não deixaram eu falar...

JUIZ: Mas o Dr. Santiago não deixou você falar?

RÉU: Não.

JUIZ: Você já conhecia os policiais?

RÉU: Só esse daí que ficava passando lá em casa me cuidando.

JUIZ:
e não tinha ninguém na sua casa?

RÉU: Meu irmão.

JUIZ: e porque você não trouxe seu irmão pra falar?

RÉU: Como? Eu não tenho comunicação.

JUIZ: Seu advogado tem comunicação...

RÉU: Vários tapas na cara... não tenho conhecimento da balança, nem da droga e nem do dinheiro.
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 186-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador
, temos o depoimento firme e coerente do Policial Militar MARCIO REZENDE DE SOUZA, que na fase policial assim destacou:

“...Que esta esquipe em patrulhamento pelo Bairro Jardim Tancredo Neves, deparou com o conduzido Jeferson em atitude suspeita, ao procedermos abordagem e busca pessoal foi encontrado em posse do mesmo dentro de uma sacola plástica a quantidade de vinte e oito porções e dois pedações de substâncias análogas a maconha, uma balança de precisão e um roo de plástico insufilme usado para embalar o entorpecente, além da quantia de sessenta reais em dinheiro trocado...”
Declaração do policial MÁRCIO na delegacia – pag. 18-PDF).

Em juízo
o Policial MÁRCIO confirmou seu depoimento dado na fase inquisitiva, informando que estava em ronda no local e ao se deparar com o apelante na rua, próximo a sua casa, fez a abordagem, onde foram encontradas as drogas,
verbis
:

“(...) em rondas, já era a noite, deparamos com um indivíduo próximo a sua residência com uma sacola, tinha um dinheiro, parece que tinha uma quantidade em dinheiro, não me recordo a quantia ...e essa quantidade de droga.

JUIZ: Vocês viram alguém chegando perto...?

TEST: Não senhor.

JUIZ: aí na hora que vocês abordaram acharam aquela quantidade expressiva de drogas?

TEST: Sim senhor. (...) assumiu que era dele né ...

JUIZ: ele tava com a sacolinha na rua?

TEST: na rua, e próximo a residência...

JUIZ: e na sacolinha tinha a droga e a balança de precisão?

TEST: Isso.”.
(Declaração do policial MÁRIO em juízo – pag. 186-PDF).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
o policial que efetuou sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do tráfico no local
, dada as circunstâncias em que fora feita a prisão,
bem como a forma como foram apreendidas considerável quantia de drogas, em várias porções e diversidade (875 gramas de maconha e 1,33 gramas de cocaína), típico de quem faz comércio ilícito de drogas
, e ainda foram encontrados materiais comumente utilizados para a confecção e preparo de droga (balança de precisão e sacola plástica utilizada para sua embalagem). A ação do ora recorrente subsume aos núcleos do crime preparar, ter em depósito e guardar drogas.

De outro norte, a versão do apelante de que a droga não era sua, que foi pego na frente de um estabelecimento comercial e com ele nada foi encontrado, e que a droga teria sido encontrada numa casa abandonada perto de sua residência, é versão isolada em nada incompatível com as provas dos autos.

Primeiro porque
, aduziu apenas na fase judicial que no momento da abordagem estava em frente a um estabelecimento comercial, onde havia pessoas que presenciaram a chegada dos policiais, porém, questionado pelo juízo se morava naquele local, o acusado disse que sim, uma rua perto do referido comércio, mas não trouxe qualquer testemunho que comprovasse sua versão.

Segundo,
embora tenha declarado que foi levado pelos policiais para sua residência (versão por ela apresentada mais uma vez apenas em juízo), e que no momento havia seu irmão na casa, ainda que tenha juntado nos autos declaração de próprio punho do irmão dizendo que não foi encontrada droga no local (pag. 138-PDF) não está em dissonância com a denúncia, já que a droga não foi encontrada na casa, mas sim com o réu. De outro lado, questionado mais uma vez pelo magistrado o porque ele não teria arrolado seu irmão como testemunha, respondeu apenas que não tinha comunicação:

“JUIZ:
e não tinha ninguém na sua casa?

RÉU: Meu irmão.

JUIZ: e porque você não trouxe seu irmão pra falar?

RÉU: Como? Eu não tenho comunicação.

JUIZ: Seu advogado tem comunicação...”

Por fim, ao ser indagado pelo juízo porque não teria apresentado tal álibi para a Autoridade Policial, respondeu que na delegacia não lhe deixaram falar, fato que não condiz com a verdade dos autos, bem como não foi por ele comprovado,
até porque, quiçá fosse a intenção da Autoridade Policial ou de qualquer dos policiais que fizeram a sua prisão, de lhe imputar falsamente crime de tráfico de drogas, muito provavelmente não lhe concederia o direito de ficar calado.

Desse modo, a versão pelo réu apresentada em juízo,
não é capaz de fragilizar o depoimento do policial
que fez sua prisão em flagrante, de que foi abordado possuindo considerável quantidade de droga mais de 800 gramas de maconha e 113 gramas de cocaína,
mormente porque a defesa não trouxe quaisquer indícios
de que o policial falta com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminá-lo (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

Nesse cenário, é bom ainda lembrar os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, enquanto que o apelante tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"

(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Diante desses fatos, inviável as teses da defesa, de que o apelante não concorreu para a infração penal delituosa ou de que não há provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA

A defesa requer a diminuição da pena fixada na sentença aduzindo para tanto que houve colaboração por parte do réu em permitir a revista em sua residência, por estar atualmente exercendo atividade lícita e por conta das agressões sofrida pelo acusado.

A diminuição da pena–base merece prosperar em parte.

No presente caso, o juízo singular,

na primeira fase de aplicação
da pena,
reconheceu duas (03)
circunstâncias judiciais em desfavor do apelante (os motivos, as consequências do crime e a natureza da droga), elevando a pena em seis meses para duas circunstâncias e em um ano pela outra:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu.
Os motivos do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o entorpecente, muito provavelmente seria utilizado pelo companheiro da ré para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público,
logo majoro a pena em 06 (seis) meses
.
As circunstâncias não merecem destaque.
As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, como já destacado anteriormente, há autorização de tráfico por parte do Comando Vermelho. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício,
logo, aumento a pena em 01 (um) ano
.
A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece consideração, todavia,
a natureza (maconha e cocaína) esta última droga merece maior reprovabilidade, de modo que utilizo tal circunstância para majorar a pena do
acusado em 06 (seis) meses
.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e em 600 (seiscentos) dias multas.”

Acerca dos motivos do crime,
a motivação determinante da conduta
,
assentou-se que

o entorpecente,
muito provavelmente seria utilizado pelo
companheiro da ré para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público, trata-se de ilação já que não há qualquer fato a demonstrar, de forma cabal e indene de dúvida, a assertiva utilizada na sentença, não devendo ser considerada em desfavor do réu. Deve, portanto, ser afastada.

Quanto as consequências do crime
, a saúde pública, a segurança da sociedade e da família, é fator genérico, tratando-se de causas naturalísticas da conduta, de modo que para a sua negativação exige análise da gravidade da lesão que ultrapasse aquela já prevista pela própria norma. No caso dos autos, entendo que os fundamentos utilizados na sentença não extrapolam a do tipo do tráfico não devendo também ser valorada negativamente.

Por fim,
a natureza da droga
(maconha e cocaína) devem permanecer em desfavor do apelante, notadamente por que a diversidade da droga apreendida constitui fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

(TJMT)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA - BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, (...)
A natureza nociva
e quantidade de pasta- base de cocaína apreendida – 3kg (três quilos) – também justificam a fixação da pena - base acima do mínimo legal por se tratarem de circunstâncias preponderantes (Lei no 11.343/2006, art. 42).
(...)”
(N.U 0002456-78.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso

excluo como negativa as circunstâncias judiciais das consequências e os motivos do crime, mantendo como negativa a natureza da droga
, passo a readequar a pena-base do apelante:

Na primeira fase,
diante da circunstância negativa do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza) mantenho o patamar fixado na sentença (seis meses), ao passo que fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 dias multas
.

Na segunda fase,
não há atenuantes em favor do réu. Mantenho a agravante da reincidência bem demonstrada nos autos pelas folhas de antecedentes criminais (pags. 149-PDF).
Contudo
,
entendo que o
quantum
de 02 anos, ainda que se trate de reincidência específica, revela-se desarrazoado e não atende as diretrizes encampadas pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ao passo que tenho por suficiente a elevação da pena em 01 (um) ano. Desse modo na segunda fase, fixo a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e 600 dias multas
.

Na terceira fase
, não há qualquer causa que possa modificar a pena, devem alvitrar que o recorrente é reincidente específico no delito de entorpecentes, o que impede o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e 600 dias multas
.

Igualmente o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, apenas para excluir a circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, bem como redimensionar o
quantum
de pena aplicado na segunda fase, perfazendo a pena final em fixo a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses,
e 600 dias multas, em regime inicial fechado, diante da reincidência específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020